Tribunal: TJMT
Processo: 1014223-78.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014223-78.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014223-78.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S/A

Recorrido(s):

Pedro Henrique Contini Roveri

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCELA QUITADA POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO EM ATRASO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE PELO BANCO REFERENTE A MESMA PARCELA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ESTORNO EM TEMPO RAZOÁVEL E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MATERIA E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

Se o valor pago em duplicidade foi estornado em tempo razoável, inexiste o dever de devolver em dobro os valores pagos, não se configurando dano moral indenizável.

Mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano. (TJRJ - APL: 36013 RJ 2009.001.36013, Relator: Des. Vera Maria Soares Van Hombeeck, Primeira Câmara Cível, Publicação: 06/07/2009).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes
os pedidos formulados na presente ação para condenar a requerida ao pagamento de repetição do indébito em dobro do que foi pago indevidamente, R$ 4.115,24 (quatro mil, cento e quinze reais e vinte e quatro centavos), com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação, e ainda, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil),

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.”

O Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, pois estornou o valor do débito em duplicidade, no prazo de 48 horas, não havendo dano moral a ser indenizado.

O caso em destaque se refere a parcela n. 03, no valor de R$ 1.983,57, do contrato de financiamento de veículo mantido entre as partes que foi pago, por meio de boleto bancário, em 11/06/2021. No entanto, segundo alega o Autor, na data de 14/06/2021, o banco recorrente debitou a mesma parcela na conta corrente do Reclamante, pelo valor de R$ 2.057,62. Assim, pretendeu a devolução em dobro e indenização pelo dano moral sofrido.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que o Autor não apresenta o boleto bancário com a data de vencimento e código de barras para pagamento, informando somente que o valor de R$ 1.983,57 foi pago em 11/06/2021.

Entretanto, pelas informações prestadas na contestação, tem-se que a parcela n. 03 do contrato de financiamento de veículo tinha o prazo de vencimento para 19/05/2021, que foi paga apenas em 11/06/2021, sexta-feira, isto é com 23 dias de atraso. Logo, na data de 14/06/2021, segunda-feira, o Recorrente providenciou o débito automático da parcela já acrescida dos encargos moratórios.

Ocorre que, segundo informações apresentadas na contestação e nas razões recursais, o Recorrente providenciou o estorno do valor debitado, na data de 16/06/2021, quarta-feira, isto é, prazo razoável que não configura dano moral passível de indenização, levando em consideração ainda que a ação foi ajuizada em 28/07/2021.

Destaco ainda que, tanto na impugnação a contestação quanto nas contrarrazões recursais, o autor não impugna o estorno, limitando-se em afirmar que o pagamento em duplicidade lhe causou prejuízos que devem ser reparados.

Assim, não há nada a ser deferido à parte autora no que concerne ao pedido de restituição de valores, tão pouco o deferimento destes na forma dobrada.

Quanto ao dano moral, tenho que não há nos autos provas acerca da lesão a direitos subjetivos, mas tão somente o débito em conta indevido, insuficiente, para embasar a condenação pretendida. Não consta a negativação do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, nem há provas de constrangimentos sofridos.

Com efeito, o reconhecimento do dano extrapatrimonial possui um caráter fragmentário, ou seja, não é todo dissabor que pode ser considerado como causador do dano em comento, mas sim, apenas aquelas situações de extensa lesividade, reputadas pelo senso comum como extremamente graves e aviltantes e, portanto, completamente fora da normalidade das relações sociais é que podem ser consideradas nocivamente aptas a ocasionar dano desta natureza.

Logo, o dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

Nesse sentido é a e. Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO EM DUPLICIDADE - ESTORNO REALIZADO - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE AO RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, incontroverso que houve desconto indevido na conta bancária do recorrente referente a parcela de empréstimo, porém, o banco reclamado efetuou o estorno do débito no mesmo dia, não ocorrendo situação que possa causar abalo moral ao consumidor.

2- O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1019634-15.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO
- COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ESTORNO EFETUADO – INEXISTÊNCIA DE VALOR A RESTITUIR AO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000719-81.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
lhe

dou provimento
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022